Tribunal: TJMT
Processo: 1011433-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011433-98.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS - CPF: 054.786.658-51 (EMBARGADO), ADALBERTO BERNI ALVES - CPF: 133.061.848-37 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), NILTON GALVANI - CPF: 384.092.241-00 (EMBARGANTE), DAVI BOTONI (EMBARGANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (EMBARGANTE), RONALDO ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 903.683.981-53 (EMBARGANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), RAFAEL CHAVES ORTIZ - CPF: 033.131.381-28 (ADVOGADO), RONALDO ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 903.683.981-53 (EMBARGADO), NILTON GALVANI - CPF: 384.092.241-00 (EMBARGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED no
1011433-98.2023.8.11.0000 – ID no 187614175 e ID no 188962192

EMBARGANTES
:
NILTON GALVANI E RONALDO ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA e OUTROS

EMBARGADOS
: OS MESMOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser rejeita a preliminar de nulidade do agravo de instrumento quando todos os patronos dos agravados foram intimados pelo DJE. Todavia, ainda que não o fosse, em havendo contrarrazões de um dos agravados, esta aproveita os demais.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

ADEMIR ANTONIO SANTANA MARCHIORI

e OUTROS
e VALDEMAR SIMERMONN e OUTROS

interp
useram
os embargos de declaração de
ID no
1
87614175

e
ID no 188962192
, respectivamente,
objetivando sanar supost
a

omissão
e contradição
que estaria maculando o v. acórdão de
ID no
182423674
que
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
no 1011433-98.2023.8.11.0000

para determinar o imediato cumprimento das liminares possessórias já deferidas em favor dos agravantes.

Ainda, determinou que oficiasse à Comissão de Conflito Fundiário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, para viabilizar o cumprimento da ordem deferida, com observância na medida que foi decidid
a
no ADPF 828 e na Reclamação 58.422-MT, ambos do Supremo Tribunal Federal (regime de transição das ordens anteriormente suspensas em razão da COVID-19)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ADEMIR ANTONIO SANTANA MARCHIORI e OUTROS

Em suma,
preliminar
mente
,
aduzem os embargantes ausência de intimação do patrono dos requeridos para exercício de ampla defesa e contraditório no agravo e instrumento. Sendo assim, pugnam pelo reconhecimento da nulidade absoluta do
recurso
e seus desdobramentos, requerendo que seja reaberto o prazo para apresentação de contrarrazões e remetido o presente
a
gravo de
i
nstrumento
a
novo julgamento.

No
mérito, ponderam que o v. acórdão se mostra
contraditório em relação aos documentos apresentados,
e
omisso em relação à decisão de primeira instância, quanto à informação ausência do preenchimento dos requisitos contido no artigo 561 do CPC/15.

Informam que
nem mesmo domínio poderia servir como prova da regularidade da propriedade, tendo em vista a sua anulação através de Ação Ordinária de Nulidade de Título Definitivo promovida pelo Estado de Mato Grosso sob no. 0000974- 54.1988.8.11.0041
,
cuja decisão transitada em julgada determinou o cancelamento do registro no. 43.356 e 43.355 onde estão inseridas as áreas objeto da presente demanda possessória.

Pontuam que conforme se infere das provas acostadas à petição inicial
,
é de fácil observação que não fora preenchido o principal requisito para concessão de ordem liminar que é a prova da posse.
Afirmam que
a prova da posse foi lastreada em boletim de ocorrência e matrículas apresentadas na oportunidade, o que demonstra que a área objeto do litígio aqui instaurado tinha apenas a propriedade sem o exercício da posse pelos autores/embargados.

Adiante,
apontam
contradição em relação à concessão de ordem liminar de reintegração de posse, uma vez que conforme se extrai das imagens utilizadas como meio de prova no acórdão ora embargado, é de fácil percepção de que a área em comento era uma área de mata, ou seja, sem qualquer ocupação humana, não havendo, portanto, como os autores exercerem a posse do imóvel, em virtude da falta de condições. Completa
m
alegando que presunção de posse nesses casos não é válida, sendo imprescindível a prova da posse para utilização da ação de reintegração/manutenção de posse.

Alegam ainda que caso os autores pretendessem a proteção de sua área, deveriam adotar outro meio processual, sendo inadequada a via da reintegração para proteção dos direitos de propriedade dos agravantes
, sendo assim, requer seja esclarecida quais as provas utilizadas como comprovação da posse dos agravantes conforme exigência do artigo 561, I do Código de Processo Civil, bem como sanar a contradição em relação às imagens de satélite que demonstram a inexistência de
benfeitorias e indícios de ocupação humana e o suposto exercício da posse pelos agravantes.

Enfatizam também que o v. acórdão resta omisso em relação
à
s provas produzidas nos autos, tendo este Tribunal equivocado em relação ao levantamento socioeconômico realizado pelo Município de Aripuanã-MT, eis que solicitado pela magistrada titular da 2a Vara de Direito Agrário da Comarca de Aripuanã-MT, agindo como
amicus
curiae

para o auxílio de tomada de decisão em relação à função social da propriedade, bem como os impactos socioeconômicos para região em caso de uma desocupação forçada do imóvel.

Sustentam q
ue a supremacia do interesse público deve viger em casos como estes, tendo em vista que de um lado temos uma área adquirida através de processo administrativo eivado de nulidades que culminou na nulidade do título definitivo na via judicial e que a área vem sendo explorad
a
por pessoas que ali residem, ao passo que terceiros que sequer conhecem a área buscam a posse para especulação imobiliária, inclusive as áreas em comento foram objeto de Ação Ordinária de Nulidade de Título Definitivo promovida pelo Estado de Mato Grosso sob no. 0000974-54.1988.8.11.0041 cuja decisão transitada em julgada determinou o cancelamento do registro no. 43.356 e 43.355.

No mais, defende a participação da douta Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para
se
manifestar a respeito do presente recurso.

Por fim,
pugna
pelo provimento dos embargos de declaração emprestando-lhe
e
feito
i
nfringente
,
para que sejam esclarecidos os pontos acerca da ausência de comprovação da posse da propriedade, contrariedade em relação aos mapas que demonstram a inexistência de ocupação da área antes de 2010, bem como a perda superveniente do
domínio da área e, por consequência, a precariedade da posse e proteção possessória reivindicada pelos agravantes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE VALDEMAR SIMERMONN e OUTROS

Nestes embargos de declaração,
os embargantes praticamente apresentam
os mesmo
s
argumentos
dos outros embargos
,
informando que a Ação Ordinária de Nulidade de Título Definitivo promovida pelo Estado de Mato Grosso sob no. 0000974-54.1988.8.11.0041 cuja decisão transitada em julgada determinou o cancelamento do registro no. 43.356 e 43.355 onde estão inseridas as áreas objeto da presente demanda possessória, logo não há que se falar em posse baseada unicamente em posse abalizada em DOMÍNIO.

Alegam que o acórdão não observou critérios jurídicos pertinentes ao caso, apenas revigoraram uma liminar sem levar em conta os motivos que levaram a suspensão e revogação em primeiro grau, sendo a decisão desprovida de fundamentação jurídica e não se aprofundou em detalhes mínimos para conferir segurança jurídica aos autos.

E continua
m
:

“(..)
É contraditório o exercício da posse pelos autores, sendo necessário que os requeridos/agravados necessitem efetivar o desmate para que possam ocupar o mesmo.

Ademais, conforme se extrai das imagens utilizadas como meio de prova no acórdão ora embargado, é de fácil percepção de que a área em comento era uma área de mata, ou seja, sem qualquer ocupação humana, não havendo, portanto, como os autores exercerem a posse do imóvel, em virtude da falta de condições.

Ora, posse não se presume e sim se comprova, e a prova é de quem alega neste caso o último revigoramento de liminar se deu em julho de 2013 de quem possuía legitimidade para defendê-la, Waldir Candido Torelli foi o último a ser reintegrado na mesma área deste
litigio
.

Esclarecem ainda que a causa petendi em casos tais é a tutela direta da posse que já se é ou se foi titular, mediante os atos judiciais adequados
(
interdicta

retinendae
e
recuperandae

possessionis
),
exigindo ainda a Lei Processual Adjetiva para o acolhimento da pretensão resistida a prova do ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada, conforme determinado pelos artigos 560 e 561 do CPC/15.

Também
declaram que não é o título de domínio que transmite a posse, mas o seu efetivo exercício, de sorte que, na demanda de reintegração de posse, o que há de ficar evidenciado é a quem pertence a posse da coisa disputada, até porque a alegação de domínio não obsta a reintegração, do que resulta que, caso prove o agravado a sua posse e o agravante não demonstre que a exercitava em momento precedente ao esbulho, mas apenas sua condição de proprietário, estará a demanda fadada ao insucesso.

Aduzem q
ue mesmo o acórdão se limitando apenas em revigorar a liminar sem que ao menos analisasse os requisitos da posse, que com anulação das matrículas e títulos os agravados passaram a ser detentores, já que o domínio é do estado, caberia o Tribunal antes de deferir o revigoramento e, assim como analisou as imagens de satélite, analisar as benfeitorias que estão na área, como meio de prova também, que sustentam que os agravados estão ocupando o imóvel desde meados de julho de 2013.

Concluindo, ressalta
m
que houve omissão no tocante
à
s provas produzidas nos autos e cancelamento da matrícula das áreas objeto
do litígio, não levando em consideração o levantamento feito
pela
magistrada da 2° vara, onde foi constatado o número de pessoas, animais, benfeitorias,
etc
, apenas indicando o levantamento feito pelo Município de Aripuanã, que na qualidade de ente público, detém interesse garantido pela lei.

Com o cancelamento dos títulos originários, ressalta a diferença latente entre posse conforme decisão que revigorou a liminar e detenção, que é o que os agravados têm no momento. Ora, sabe-se que a ocupação irregular não configura posse, mas mera detenção, pois a lei não autoriza os efeitos possessórios, em favor do ocupante ilícito.

Por derradeiro,
requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões vieram no
ID no
189723686
, oportunidade em que a embargada rebateu
ambos os embargos de declaração em
todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos
dois

aclaratórios
.

A Defensoria Pública se manifestou no
ID no 191112155
, informando que não tem interesse reapresentar suas contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL

Denota-se que os primeiros embargantes alegam que
os agravantes deixaram de cumprir
o
pressupostos
básico para sua validade e
que o patrono em comento não fora intimado a respeito do presente agravo de instrumento.

Não procede o inconformismo dos embargantes
–

até porque, os agravantes/embargados tiveram a diligência de postular pela
intimação dos agravados
VALTEIR TRESSMANN e OUTROS
, na pessoa de seu advogado
SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS
, bem como dos agravados

ADEMIR ANTÔNIO SANTANA MARCHIORI e OUTROS
, na pessoa do seu advogado
RAFAEL CHAVES ORTIZ
para apresentarem suas contrarrazões.

Ainda, com relação aos agravados I
NCERTOS, DESCONHECIDOS,
INOMINADOS ETC
, protestou pela citação eletrônica da Defensoria Pública para apresentar contraminuta, conforme
ID no 170610187
.

A intimação requerida foi regularmente realizada
no DJE de 13/06/2023, tendo
o advogado
SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS

apresentado suas contrarrazões, referente
os agravados
VALTEIR TRESSMANN
,
GELSON BOONE
,
ELIESE ELLER
,
JOSÉ BRAZ GRATEKI
,
NILSON DOS SANTOS VICENTE
,
CELIO COLEHO GUIMARAES, JHONATA RUFINO VICENTE
DEJAIR MAGNO SOARES
,
LOURIVALDO LOURENÇO DA COSTA
,
JOSÉ CARLOS PEREIRA GOMES
,
HUDSON ELLER
,
DELAIR SOARES, DEJAIR MAGNO SOARES
,
LOURIVALDO LOURENÇO DA COSTA
,
JOSÉ CARLOS PEREIRA GOMES
,
HUDSON ELLER
,
DELAIR SOARES
,
NIVALDO NUNES CAPACIO, ELAIR SOUZA BOONE
,
JOSÉ APARECIDO SOUZA DOS SANTOS
,
JEAN ROTIMAN DA SILVA
,
VALDEMAR SIMERMONN
,
ANDREIA KIPPER, MARCOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JEUSINETE ALVES DE MIRANDA, CLAUDIA MONITIELI DA SILVA MACHADO
,
DIONE RIBEIRO PAULINO, JOSÉ LUIZ VIEIRA,
MARIA CELIA DOS SANTOS MONTEIRO
,
CARLI FERREIRA DA SILVA, JOÃO PEREIRA LEITE, EDIMILSON KUMM, MARCOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA, JEUSINETE ALVES DE MIRANDA, CLAUDIA MONITIELI DA SILVA MACHADO
,
DIONE RIBEIRO PAULINO, PAULO SERGIO ALVES
,
LUCIANO APARECIDO DEMAZZI
,
no
ID no 172945682
.

Ademais, como se trata de uma área
ocupada por
mais de 150 famílias, determinou-se a
citação
da Defensoria Pública para defender para os agravados I
NCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS ETC
., portanto, não vejo qualquer prejuízo para os agravados que constituíram o
Dr. RAFAEL CHAVES ORTIZ, se, de fato, ele não foi intimado para contrarrazões.

Se não bastasse
,
vários requeridos apresentaram as contrarrazões, sendo assim, a defesa de um aproveita
a
os demais.

Desta forma,
rejeito a preliminar de nulidade
do agravo de
instrumento.
-

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor
es
esclarecimento
s,
transcrevo um fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser contraditório e omisso:

“
(...)
Do mérito recursal
.

No mérito, é importante ressaltar que antes da revogação da liminar, objeto do presente recurso, reiteradas foram as desobediências à ordem judicial pelos invasores, os
quais sempre retornavam na área a cada liminar cumprida. Foram quatro (04) liminares concedidas ao longo de mais de 20 anos, sem sucesso, trazendo prejuízos e desgastes para os autores/agravantes.

Não é de se olvidar que o descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa à estrutura judiciária, mas também, ao
Estado Democrático de Direito e à sociedade como um todo, que se ressente da gravidade de que se reveste tal fato.

Com efeito, o cidadão que buscou guarida no Poder Judiciário em defesa de seu eventual direito e vê atendida a sua pretensão revela total desapontamento ante a não concretização do cumprimento da decisão que lhe foi favorável, pela recusa de cumpri-la por quem deve fazê-lo.

Desta forma, no caso em comento, a revogação da liminar premiou aqueles que sempre desobedeceram a ordem judicial em detrimento à efetiva aplicação do direito.

Aliás, o indeferimento da revigoração da liminar levou em consideração apenas um levantamento socioeconômico do Vale do Amanhecer e da Comunidade São Jorge, realizada pela Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, cujo laudo de levantamento encontra-se juntado no ID no 115765548 – Pág. 01/18, bem como de uma certidão circunstanciada do Oficial de Justiça.

Contudo, a própria juíza singular que revogou a liminar reconheceu o reiterado descumprimento de ordens judiciais anteriores, conforme se verifica dois fragmentos da decisão agravada (
ID no 168847158
):

“(...)
A liminar possessória foi deferida
quando o feito ainda tramitava na comarca de origem e foi cumprida no dia
16/08/2002,
contudo, tal situação não durou muito, pois o imóvel foi ocupado em seguida. Aliás, o descumprimento da liminar é, com certeza, um dos motivos pelo qual o processo tramita a tanto tempo sem ter sido sentenciado
(...)”.

“(...)Ainda de acordo com a documentação produzida, as referidas áreas possuem benfeitorias há muito consolidadas, como, por exemplo, currais, sede, cercas, barracões. Tudo demonstrando que,
de fato, há muitos anos os réus estão ocupando aquela região, mesmo que ao arrepio da liminar há muitos anos deferida
(...)”.
Grifei
.

Consoante se verifica, a decisão recorrida vai de encontro com os princípios da razoabilidade e da estabilização das liminares anteriores, além de contribuir para fortalecer a ousadia daqueles que desobedecem às ordens judiciais.

Inclusive, há fortes indícios de que ao longo da permanência dos invasores na área, houve
prática de ilícito ambiental (extração ilegal de madeira e desmate a corte raso) que ensejou não só a lavratura de diversos autos de infração, termos de embargo/interdição como também o ajuizamento de diversas ações civis públicas (
processos no 0001043-94.2015.8.11.0088, no 0003935-05.2017.8.11.0088, no 0004513-31.2018.8.11.0088 e no 1001459-35.2021.811.0088
).

Adiante colaciono o mais recente “auto de infração ambiental” dos inúmeros existentes:

Inclusive, os desmates ilegais se deram de forma acentuada a partir do ano 2016, bastando verificar as imagens do SATÉLITE: LANDSAT 5/ ÓRBITA 230 – PONTO 067 – ano a ano, a partir de 2011 até 2022.

Colaciono a primeira imagem de 2011, a de 2016 e a última de 2022, as quais trazem a LEGENDA de desmate ano a ano:

Todas as imagens trazem detalhes dos desmatamentos e ocupações da seguinte forma (
ID no 172945691 a ID no 172948654
):

1)
Ano 2010
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT 5 na data de 27/05/2010, tivemos o desmate de 11,8055 hectares, sendo que foram pequenas clareiras de explanadas (espaço utilizado para armazenar madeiras em toros para comercialização com as madeireiras). *IMAGEM 01/13

2)
Ano 2011
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT 5 na data de 23/07/2011, não tivemos desmatamentos até essa data. *IMAGEM 02/13

3)
Ano 2012
: De acordo com a imagem do satélite RESOURCESAT-1 na data de 26/07/2012, tivemos o desmate de 9,2679 hectares, sendo que foram pequenas clareiras de
explanadas (espaço utilizado para armazenar madeiras em toros para comercialização com as madeireiras). *IMAGEM 03/13

4)
Ano 2013
: De acordo com a imagem do satélite RESOURCESAT-1 na data de 26/07/2013, tivemos o desmate de 225,0588 hectares, que já configura abertura de área para posse. *IMAGEM 04/13

5)
Ano 2014
: De acordo com a imagem do satélite RESOURCESAT-2 na data de 24/09/2014, tivemos o desmate de 269,2670 hectares, que configura abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 05/13

6)
Ano 2015
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT - 8 na data de 02/07/2015, tivemos o desmate de 493,2690 hectares, que configura abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 06/13

7)
Ano 2016
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT - 8 na data de 20/07/2016, tivemos o desmate de 1.641,8139 hectares, que configura abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 07/13

8)
Ano 2017
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT - 8 na data de 23/07/2017, tivemos o desmate de 1.750,6131 hectares, que configura abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 08/13

9)
Ano 2018
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT - 8 na data de 26/07/2018, tivemos o desmate de 3.946,4524
hectares, que
configura mais abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 09/13

10)
Ano 2019
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT - 8 na data de 29/07/2019, tivemos o desmate de
2.889,1733 hectares, com mais abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 10/13

11)
Ano 2020
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT - 8 na data de 31/07/2020, tivemos o desmate de 2.228,0216 hectares, com mais abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 11/13

12)
Ano 2021
: De acordo com a imagem do satélite LANDSAT - 8 na data de 02/07/2021, tivemos o desmate de 2.039,3326 hectares, aumentando a abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 12/13

13)
Ano 2022
: De acordo com a imagem do satélite CBERS – 4A na data de 30/06/2022, tivemos o desmate de 803,7906 hectares, com mais abertura e expansão de área para posse. *IMAGEM 13/13

Pelo que se denota, a invasão em massa ocorreu a partir de 2016, sendo que anteriormente somente existiu extração ilegal de madeira dos referidos imóveis.

A propósito, em situação idêntica a destes autos,
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pontuou que, se houver desobediência à ordem judicial, sucessivos revigoramentos e desmatamento ilegal, impõe-se o imediato cumprimento da ordem de reintegração de posse. Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS - DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL PELOS OCUPANTES - SUCESSIVOS REVIGORAMENTOS
– DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL PELOS RÉUS – MEDIDA DE URGÊNCIA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos devidamente comprovados à época da concessão da liminar,
especialmente se demonstrada a desobediência à ordem judicial pelos ocupantes e aos sucessivos revigoramentos
, e ainda, comprovado o desmatamento ilegal em área de preservação ambiental, deve ser mantido o decisum que o determinou novamente.
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, AI 1004544-65.2022.8.11.0000, Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Publicação: 06/10/2022).
Grifei
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA EM 26-8-2014 – REVIGORAMENTO DEFERIDO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL E O DO ASSISTENTE TÉCNICO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA DEMANDA – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se persistem os critérios legais para o deferimento da liminar possessória, é viável seu revigoramento mesmo depois de transcorridos vários anos desde a concessão, sobretudo quando não caracterizada a desídia do autor no seu cumprimento, diante dos sucessivos retornos na área pelo réu e terceiros
, assim como o sobrestamento para realização da perícia.”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, AI 1021050-53.2021.8.11.0000, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Data de Publicação: 30/03/2022)

Ademais, levantamento socioeconômico do Vale do Amanhecer e da Comunidade São Jorge realizado pela Prefeitura
Municipal de Aripuanã-MT, embora muito bem elaborado, foi lavrado de forma unilateral, somente defendendo o interesse dos invasores e do próprio município, com forte viés político, não tendo em momento algum fornecido solução para colocar fim na lide, como sugerir uma desapro
priaç
ão da área para fins de reforma agrária, situação que traz mais prejuízos ao andamento do processo.

No tocante à certidão de constatação do Oficial de Justiça,
esta
se apresenta limitada (praticamente uma única folha), sem qualquer estudo técnico.

Vale salientar ainda que a situação chegou na forma se encontra hoje porque a primeira liminar não foi cumprida, ou melhor, foi desrespeitada, quando praticamente havia poucas pessoas na área (uma a quatro pessoas), além de um (01) barraco de lona e matas sem derrubadas. Confira o conteúdo da certidão:

E não é só.

A cada dia que passa a situação tende a piorar, aumentado ainda mais o número de invasores, cujos prejuízos para os autores serão irreparáveis.

Desta forma, é perfeitamente viável revigorar os efeitos da liminar possessória, com a consequente expedição de novo mandado de reintegração de posse, a ser cumprido com a devida força policial, se necessário for.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso, para determinar o imediato cumprimento das liminares possessórias já deferidas em favor dos agravantes.

No mais oficie-se à Comissão de Conflito Fundiário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, para viabilizar o
cumprimento da ordem deferida, com observância na medida que foi decidido no ADPF 828 e na
Reclamação 58.422-MT
, ambos do Supremo Tribunal Federal (regime de transição das ordens anteriormente suspensas em razão da COVID-19)

É como
voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

No mais, quan
t
o
à
pretensão dos embargantes para
que a douta Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso se manifeste no presente recurso, entendo desnecessária, uma vez que o
Estado

não faz parte da
demanda,
seja no polo ativo ou passivo, portanto, carece de interesse.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024